Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida.
3. Na hipótese em exame, não se verifica qualquer contradição a ser sanada, pois, em razão da parcial procedência dos pedidos da ação, não se pode considerar que as rés sucumbiram de forma mínima, motivo pelo qual reputo inviável a fixação dos honorários na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.